Tribunal: TJMT
Processo: 0005727-53.2016.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005727-53.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LENI TERESINHA BENEDETTI - CPF: 411.164.021-49 (APELADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), JOSIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 030.088.741-85 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LENI TERESINHA BENEDETTI - CPF: 411.164.021-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER –NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REQUISITOS NÃO ESPECIFICADOS – CONTINUIDADE DE TRATAMENTO – CLÁUSULA QUE DEVE SER INTERPRETADA FAVORAVELMENTE AO CONSUMIDOR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DA COBERTURA - CONTRATO DE ADESÃO – EXPRESSA RECOMENDAÇÃO MÉDICA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – MORTE DA PACIENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Com a aplicação do CDC, a ausência de estipulação contratual de realização do procedimento indicado milita em favor do consumidor, em interpretação ao art. 47 do dito texto legal, que estabelece que
“As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”
, justamente com o fito de manter o equilíbrio entre os contratantes.

A negativa do fornecimento do tratamento indicado, além de violar as disposições da lei consumerista atenta contra a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente concernente a contratação do plano de saúde.

Cediço que diante da gravidade da doença que acomete o apelado, necessário o fornecimento da medicação indicada, não sendo plausível a negativa de cobertura tão só por não estar no rol dos procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Ademais, por se tratar do bem maior aqui discutido, a vida, não se podendo se resvalar em possível previsão contratual a minimizar o direito do apelado, diante do risco de morte devidamente evidenciado por prescrição médica.

Configurado o dever de indenizar diante da recusa indevida, o que gera ao paciente/beneficiário muito mais que um mero aborrecimento, mas sim uma humilhação, situação constrangedora, ao ver o seu direito a saúde e bem estar, sendo negado injustificadamente, o que se agrava na situação apresentada.

O quantum indenizatório arbitrado deve ser reduzido, pois que deve ser fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021